Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717983-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA LUIZA VIEITES BORGES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA LUIZA VIEITES BORGES, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para compelir o réu a fornecer o medicamento nintendanibe (ofev) (ID 234130620). Em suas razões (ID 71549694), alega que: 1) após a prolação da decisão, foi emitido laudo médico que demonstra, de forma mais enfática, a indicação clínica, com respaldo técnico-científico, do medicamento; 2) o novo laudo expressamente comprova a indicação do medicamento como única alternativa medicamentosa disponível; 3) há justificativa para o uso, consistente na redução da velocidade de declínio da função pulmonar, aprovado para doenças fibrosantes; 4) existem evidências científicas; 5) está demonstrada a urgência; 6) o rol da ANS é de taxatividade mitigada; 7) a operadora não pode se recusar a custear tratamentos e medicamentos embasados em cláusulas contratuais que interfiram na terapêutica necessária à recuperação do paciente. Requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o imediato custeio e fornecimento do medicamento Nintendanibe (Ofev). No mérito, o provimento do recurso para confirmar a antecipação da tutela nos termos requeridos. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 71674274). Contrarrazões apresentadas (ID 72271946). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença em 23/07/2025. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator